Tribunal: STF
Processo: AI 656772
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MATÉRIA TRABALHISTA.  OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356 DO
   STF.
I - Falta de prequestionamento da questão constitucional
   suscitada. Incidência da Súmula 282 e 356 do STF.
II - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que o debate acerca do
   plano de demissão voluntária - PDV torna inviável o recurso
   extraordinário, por envolver questões de caráter
   infraconstitucional.
III- As alegações de violação aos
   princípios da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do
   devido processo legal e do contraditório, quando demandarem a
   apreciação da legislação infraconstitucional, configuram, em
   regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que
   impede a utilização do recurso extraordinário
IV - Ausência de
   novos argumentos.
V - Agravo regimental improvido.